Tribunal: TJSP
Processo: 2131619-53.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva, ante a ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea, porquanto escorada unicamente na gravidade em abstrato do delito imputado, salientando, ainda, as condições pessoais favoráveis do paciente, o qual é primário e possuidor de endereço fixo.

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva, ante a ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea, porquanto escorada unicamente na gravidade em abstrato do delito imputado, salientando, ainda, as condições pessoais favoráveis do paciente, o qual é primário e possuidor de endereço fixo. Inviabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, não obstante o delito ter sido praticado sem violência ou grave ameaça e, em que pese a primariedade do paciente, afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, para a garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito imputado, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (total de 2502,41 g de maconha), mas também em virtude de sua constatada reiteração delitiva, já que foi recentemente denunciado por outro delito, elementos esses, sinalizadores da periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.